Tribunal: TJSP
Processo: 1046946-82.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança Preventivo – ITBI – Sentença que concedeu a segurança almejada, para afastar o valor de referência, fixando como base de cálculo do ITBI o valor da transação atualizado, também utilizado para demais despesas/emolumentos – Observância do entendimento exarado pelo E. STJ no REsp no 1.937.821/SP (Tema Repetitivo no 1.113) – Base de cálculo do ITBI deve

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança Preventivo – ITBI – Sentença que concedeu a segurança almejada, para afastar o valor de referência, fixando como base de cálculo do ITBI o valor da transação atualizado, também utilizado para demais despesas/emolumentos – Observância do entendimento exarado pelo E. STJ no REsp no 1.937.821/SP (Tema Repetitivo no 1.113) – Base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor efetivo da transação, informado pela adquirente do bem, devidamente atualizado desde a data do negócio jurídico até a data do efetivo recolhimento do tributo, sem a incidência de juros e multa – Defeso ao Município surpreender o contribuinte com outro valor que não reflita essa realidade – Sentença mantida – Recurso Oficial não provido.